Tribunal: TJPA
Processo: 0810264-71.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810264-71.2026.8.14.0000

AUTORIDADE: RAFAEL LUCIO PEREIRA DE CARVALHO

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. REJEIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS FUNDAMENTOS DO ATO ADMINISTRATIVO. FORMALISMO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por candidato desclassificado de Processo Seletivo Simplificado promovido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará, visando à anulação do ato administrativo que o excluiu do certame e à sua reintegração. O impetrante sustenta que apresentou documentação apta à comprovação de experiência profissional junto à Polícia Civil do Estado do Pará, mas teve sua pontuação desconsiderada integralmente pela Comissão Organizadora, circunstância que resultou em sua eliminação da seleção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública motivou adequadamente a desconsideração da experiência profissional apresentada pelo candidato para fins de pontuação no processo seletivo; e (ii) estabelecer se a documentação apresentada atendia às exigências editalícias, de modo a assegurar o direito à reintegração ao certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve apresentar motivação clara, específica e individualizada para desconsiderar documentação apresentada por candidato, especialmente quando a consequência do ato consiste em sua eliminação do certame.

A mera reprodução genérica de cláusulas editalícias não satisfaz o dever de motivação nem permite o adequado controle de legalidade do ato administrativo.

A documentação apresentada pelo candidato contém identificação da instituição emitente, vínculo funcional, período laborado, tempo de serviço e descrição das atividades desempenhadas, atendendo substancialmente às exigências previstas no edital para comprovação da experiência profissional.

A interpretação das regras editalícias deve observar os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e finalidade administrativa, não se admitindo formalismo excessivo capaz de inviabilizar o reconhecimento de situação efetivamente comprovada.

A alteração posterior da justificativa para a exclusão do candidato, inicialmente fundamentada em suposta insuficiência de classificação e posteriormente atribuída à rejeição da experiência profissional, compromete a validade do ato administrativo e afronta os princípios que regem os processos seletivos públicos.

A recusa em atribuir qualquer pontuação à experiência profissional regularmente comprovada configura medida desarrazoada e desproporcional, por desconsiderar prova documental idônea sem justificativa técnica consistente.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos praticados por bancas examinadoras e comissões organizadoras quando evidenciadas ilegalidade, arbitrariedade, erro material ou interpretação incompatível com as regras do edital, sem substituição da avaliação técnica da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A desconsideração de experiência profissional regularmente comprovada exige motivação administrativa específica, concreta e individualizada.

A interpretação das exigências editalícias não autoriza formalismo excessivo que inviabilize o reconhecimento de documentação apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos do certame.

A alteração posterior dos fundamentos do ato de desclassificação compromete sua validade e afasta a presunção de legitimidade administrativa.

O Poder Judiciário pode invalidar ato de banca examinadora ou comissão organizadora quando demonstrada ilegalidade na aplicação das regras editalícias.

A exclusão de candidato fundada na rejeição imotivada de documentação idônea viola os princípios da legalidade, razoabilidade, segurança jurídica e vinculação ao edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.030.329/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 10.10.2022, DJe 14.10.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, CONCEDEU A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pelo Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
RAFAEL LÚCIO PEREIRA DE CARVALHO
contra
CEL QOPM LUIZ ANDRÉ CONCEIÇÃO MAUÉS (SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA) E OUTRAS AUTORIDADES VINCULADAS À SEAP
, com o objetivo de
anular ato administrativo que o desclassificou de processo seletivo simplificado e garantir sua reintegração ao certame
.

Alega a parte autora que tomou conhecimento do Processo Seletivo Simplificado – PSS da SEAP, que ofertava duas vagas para o cargo de Assistente Administrativo no município de Redenção/PA;

Aduz que submeteu-se integralmente às regras do edital nº 03.2026.PSS.SEAP.

Assevera que na primeira fase, obteve nota
20,30
, sendo classificado para a fase seguinte; na segunda fase, foi
desclassificado sob a justificativa de “estar fora do número de vagas”
;

Ao verificar a lista de aprovados, constatou que candidatos classificados possuíam
pontuação inferior (19,7 e 19,4),
posteriormente, foi informado que sua eliminação decorreu da
rejeição do tempo de serviço apresentado
, e não por exceder vagas;

Afirma que interpôs recurso administrativo requerendo reanálise da documentação,
sem obter resposta dentro do prazo previsto
;

Logo em seguida apresentou documentação de tempo de serviço em conformidade com o edital, comprovando experiência de
2 anos e 4 meses como Assistente Administrativo na Polícia Civil do Estado do Pará
, com declaração contendo todos os requisitos exigidos (papel timbrado, assinatura, carimbo, período e descrição das atividades).

Em suas palavras, houve “
desclassificação por estar fora do número de vagas
” e, posteriormente, constatou-se que “
não havia excedido o número de vagas, mas foi retirado do certame em razão unicamente da rejeição de seu tempo de serviço
”, além de que “
não houve resposta à defesa recursal no tempo e forma estabelecidos
”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que houve violação ao princípio da vinculação ao edital, pois a documentação apresentada atendia integralmente às exigências;

Aduz que ocorreu abuso de poder e arbitrariedade administrativa, diante da ausência de motivação idônea e que restou configurada ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade e segurança jurídica (art. 37 da CF);

Afirma que o caso configura direito líquido e certo, amparado pelo art. 5º, LXIX, da CF e Lei nº 12.016/2009;

Sustenta ainda que o certame encontra-se em fase final, com risco de convocação dos aprovados e que a manutenção da exclusão acarretará
perda definitiva da vaga
, configurando perigo de dano;

Por fim, requer a
concessão de liminar
para suspender o ato de desclassificação e determinar sua imediata reintegração ao certame; notificação da autoridade coatora para prestar informações; oitiva do Ministério Público; concessão definitiva da segurança, confirmando sua reintegração; concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de liminar – Id. 35702953.

O Estado do Pará prestou informações ratificando as informações prestadas pela autoridade impetrada – id. 36453443 e 36453444.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança – id. 36946767.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço o mandamus por estar preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Examinando os presentes autos, constata-se que o impetrante concorreu ao cargo de Assistente Administrativo, Região Araguaia, Município de Redenção, inscrição nº 0073672, afirmando ter sido desclassificado na segunda fase sob a justificativa de estar fora do número de vagas, embora candidatos com pontuação inferior tenham prosseguido no certame. Alega, ainda, que a Administração desconsiderou indevidamente seu tempo de serviço, especialmente aquele prestado junto à Polícia Civil do Estado do Pará.

A autoridade coatora, em suas informações, sustenta que a pontuação preliminar de 20,30 pontos teria sido posteriormente reduzida para 18,50 pontos, em razão da não atribuição de pontos ao critério experiência profissional, ficando o impetrante abaixo da nota de corte de 19,40 pontos.

A controvérsia, portanto, cinge-se à legalidade do ato administrativo que desclassificou o impetrante e à existência de direito líquido e certo à reintegração ao certame.

O mandado de segurança é cabível. A questão posta não exige dilação probatória incompatível com a via eleita, pois os documentos constantes dos autos permitem aferir, de plano, se a Administração observou os critérios editalícios e se motivou adequadamente a exclusão do candidato.

II – Mérito

No mérito, a segurança deve ser concedida. Explico.:

Inicialmente, verifica-se a existência de relevante vício de legalidade no ato administrativo que culminou na desclassificação do impetrante do Processo Seletivo Simplificado, circunstância que autoriza a intervenção jurisdicional para restabelecimento da ordem jurídica violada.

Com efeito, da análise das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, observa-se que a exclusão do candidato decorreu da reavaliação promovida pela Comissão Organizadora do certame, a qual concluiu que o impetrante não teria alcançado a nota de corte exigida para prosseguimento nas etapas subsequentes da seleção.

Segundo consta dos esclarecimentos apresentados, a pontuação efetivamente atribuída ao impetrante após a fase de análise documental e curricular foi de 18,50 (dezoito vírgula cinquenta) pontos, resultante da soma de 8,50 (oito vírgula cinquenta) pontos referentes ao critério de escolaridade e 10,00 (dez) pontos relativos à qualificação profissional. Por outro lado, a Comissão deixou de atribuir qualquer pontuação ao critério "experiência profissional", registrando pontuação zerada nesse quesito.

A justificativa adotada para a exclusão integral da experiência profissional informada pelo candidato consistiu na alegação de que a documentação apresentada não atenderia às exigências previstas no item 2.2.3, alínea “m”, e subitem “m.2”, do edital regulador do certame, os quais disciplinam a forma de comprovação da experiência profissional no âmbito da Administração Pública.

Vejamos trecho do Edital.:

“2.2.3. O candidato deverá fazer o upload (envio de arquivos/anexos) com no máximo 2 Mb (dois megabyte), no formato “PDF” para conferência das documentações abaixo: m) Documentação que comprove a experiência profissional, de acordo com as informações prestadas no ato do preenchimento do requerimento de inscrição, na área ou função a que concorre (Frente e Verso) (upload - campo “Experiência Profissional”), observando: m.2) Para comprovação de experiência profissional em órgãos públicos municipais, estaduais, federais ou em empresas de Direito Público, a declaração deve conter informações claras sobre o período de serviço, incluindo as datas de início e, se aplicável, de término, assim como o detalhamento do tempo de serviço (anos, meses e dias) e uma descrição detalhada das atividades desempenhadas durante esse período. Essa declaração deve ser emitida pelo Departamento de Pessoal ou Recursos Humanos do órgão ou empresa de Direito Público onde o candidato atuou. É essencial que a experiência profissional esteja devidamente descrita e relacionada à função pretendida; As declarações que mencionam apenas o título da função sem oferecer detalhes das atribuições exercidas não serão aceitas. A declaração precisa ser apresentada em papel timbrado e conter o carimbo e a assinatura do indivíduo responsável pela sua emissão. Isso assegura a autenticidade e a validade das informações prestadas;” (g/n) (ID n.º 36453444)”

Todavia, ao proceder ao exame dos documentos que instruem a impetração, verifica-se que a motivação adotada pela Administração não se revela compatível com os elementos constantes dos autos.

Isso porque o impetrante apresentou documentação apta a demonstrar o exercício de atividades profissionais junto à Administração Pública Estadual, especialmente declaração emitida por órgão oficial, contendo identificação da instituição, indicação do vínculo funcional, período laborado e descrição das atividades desempenhadas, elementos que, em princípio, atendem à finalidade probatória exigida pelo instrumento convocatório.

Nessa perspectiva,
causa estranheza que a Comissão Organizadora tenha simplesmente desconsiderado a integralidade da experiência profissional declarada, atribuindo-lhe pontuação igual a zero, sem apresentar fundamentação individualizada capaz de demonstrar, de forma objetiva e específica, quais requisitos editalícios teriam deixado de ser observados e por qual razão os documentos apresentados seriam insuficientes para a comprovação da atividade profissional exercida
.

A motivação administrativa, em hipóteses dessa natureza,
não pode se limitar à mera reprodução genérica de cláusulas editalícias ou à simples afirmação de incompatibilidade documental
. Ao contrário, exige-se demonstração concreta das inconsistências identificadas, sobretudo quando a consequência do ato consiste na eliminação do candidato do certame.

A ausência dessa fundamentação específica impede o controle de legalidade do ato administrativo e vulnera diretamente os princípios constitucionais da motivação, da transparência, da razoabilidade, da segurança jurídica e da ampla defesa, previstos no artigo 37 da Constituição Federal.

Não bastasse isso, observa-se que a própria sequência dos acontecimentos revela aparente contradição na atuação administrativa. Conforme narrado pelo impetrante e corroborado pela documentação juntada aos autos, sua eliminação foi inicialmente informada sob o fundamento de estar "fora do número de vagas", circunstância posteriormente substituída pela alegação de ausência de comprovação válida da experiência profissional.

Tal circunstância evidencia alteração substancial da motivação do ato administrativo após sua prática, situação incompatível com os princípios que regem os concursos públicos e processos seletivos simplificados, uma vez que a validade do ato deve ser aferida à luz dos fundamentos efetivamente apresentados no momento de sua edição, não sendo admissível a construção posterior de justificativas destinadas a legitimar resultado já consumado.

Dessa forma, ao menos sob a ótica do controle de legalidade, conclui-se que a Administração Pública
não demonstrou de maneira suficientemente clara, objetiva e fundamentada as razões pelas quais desconsiderou integralmente a experiência profissional apresentada pelo impetrante, circunstância que compromete a validade do ato impugnado e afasta a presunção de legitimidade que ordinariamente recai sobre os atos administrativos.

Consequentemente, revela-se configurada a ilegalidade apontada na impetração, impondo-se o reconhecimento do direito líquido e certo do candidato à anulação do ato de desclassificação e à sua reintegração ao certame, com a reavaliação de sua documentação à luz dos critérios editalícios e dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Pois bem. A análise detida dos elementos constantes dos autos evidencia que a ausência de atribuição de pontuação ao impetrante no critério referente à experiência profissional constituiu o fator determinante para sua exclusão do certame, circunstância que, à luz da documentação produzida, revela manifesta ilegalidade do ato administrativo impugnado.

A documentação apresentada pelo candidato à Comissão Organizadora do certame, especialmente a Declaração acostada ao ID nº 35690367,
constata-se que o documento observa substancialmente todas as exigências previstas no item 2.2.3, alínea “m”, e subitem “m.2”, do Edital do Processo Seletivo Simplificado.

Verifica-se que a declaração contém a identificação da instituição emitente, a qualificação do candidato, a indicação expressa do vínculo mantido junto à Polícia Civil do Estado do Pará, bem como a especificação precisa do período laborado, consignando as datas de início e término da atividade profissional desenvolvida.
Além disso, o documento informa de forma clara o tempo total de serviço prestado, permitindo a aferição objetiva da experiência profissional acumulada pelo candidato
.

Não bastasse isso, a declaração apresenta descrição suficientemente detalhada das atividades efetivamente desempenhadas pelo impetrante durante o período laborado, possibilitando a verificação da pertinência e compatibilidade da experiência profissional com as atribuições inerentes ao cargo pretendido no processo seletivo.

Dessa forma, não se identifica qualquer omissão substancial ou irregularidade apta a justificar a rejeição integral da documentação apresentada, sobretudo porque os elementos exigidos pelo edital encontram-se suficientemente demonstrados no documento submetido à avaliação da banca examinadora.

Cumpre ressaltar que os editais de concursos públicos e processos seletivos devem ser interpretados em consonância com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica e da finalidade administrativa.

A observância ao princípio da vinculação ao edital não autoriza a adoção de formalismo excessivo ou interpretação restritiva que conduza à eliminação indevida de candidatos que tenham efetivamente demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pelo instrumento convocatório.

A motivação dos atos administrativos constitui requisito essencial de validade, especialmente quando deles decorrem restrições a direitos ou exclusão de candidatos de processos seletivos públicos. Exige-se, portanto, demonstração clara, precisa e congruente das razões que justificam a decisão administrativa, o que não se verifica na hipótese em exame.

Em verdade, os autos revelam situação diametralmente oposta. A documentação apresentada pelo impetrante demonstra o efetivo exercício de atividade profissional junto à Polícia Civil do Estado do Pará, contendo informações aptas a comprovar o período trabalhado, a natureza das funções exercidas e a experiência adquirida, atendendo à finalidade probatória perseguida pelo edital.

Nesse contexto, a recusa da banca examinadora em atribuir qualquer pontuação ao candidato no critério de experiência profissional configura medida desarrazoada e desproporcional, porquanto desconsidera prova documental idônea sem justificativa técnica minimamente consistente.

Tal proceder caracteriza afronta direta ao princípio da legalidade administrativa, na medida em que a Administração deixou de aplicar corretamente as próprias regras editalícias, bem como viola o princípio da razoabilidade, ao impor consequência extremamente gravosa — a exclusão do certame — sem que haja fundamento concreto capaz de amparar tal decisão.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, embora não caiba ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de critérios técnicos, é plenamente admissível o controle jurisdicional dos atos administrativos quando evidenciada ilegalidade, arbitrariedade, erro material ou interpretação manifestamente incompatível com as disposições do edital.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA POR CONTA DE ERRO MATERIAL . TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO . INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese em exame, não se trata da discussão sobre o Poder Judiciário substituir o examinador do certame público na escolha dos critérios de correção . Diversamente, trata-se de causa em que o Tribunal de origem comprovou, de forma inequívoca, a existência de erro material no enunciado da questão considerada correta, induzindo o candidato a equívoco, uma vez que indica dispositivo legal completamente estranho ao objeto avaliado. 2. Dessa forma, sendo inconteste a existência de erro material na questão de concurso público, tem-se que, de fato, o Tema 485 da repercussão geral não se aplica ao caso destes autos. 3 . A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle de atos administrativos ilegais ou abusivos. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.
(STF - RE: 1030329 PR, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 13-10-2022 PUBLIC 14-10-2022)”

Diante desse cenário, conclui-se que a documentação apresentada pelo impetrante era apta à comprovação da experiência profissional exigida pelo edital, inexistindo fundamento jurídico válido para sua desconsideração. Consequentemente, mostra-se ilegal o ato administrativo que lhe atribuiu pontuação zero nesse critério e, por derivação lógica, igualmente ilegal a desclassificação dele decorrente.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para declarar a nulidade do ato administrativo que desclassificou
RAFAEL LÚCIO PEREIRA DE CARVALHO
do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2026/PSS/SEAP e determinar sua reintegração ao certame, na fase correspondente, com a devida reanálise de sua experiência profissional, observados os critérios do edital.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026